Tribunal: TJDFT
Processo: 0742807-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que desconstituiu a penhora de imóvel hipotecado e por entender que a dívida garantida pela hipoteca é superior ao valor venal. Em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, todos aqueles porventura alcançados pela decisão a ser proferida devem integrar o processo. Nos autos de origem, o credor hipotecário integra o processo na condição de terceiro interessado, sendo inegável seu interesse jurídico em defender a garantia real. Dessa forma, ante eventuais vícios formais que impeçam o conhecimento do recurso, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403